Tribunal: TJSP
Processo: 2256525-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Insurgência da ex-empregadora (Gerdau S.A.), na condição de terceira, em relação à decisão que lhe fora direcionada para indicar o nome da operadora contratada para os funcionários ativos, em substituição à Bradesco Saúde (agravada), devendo ser migrado para a nova contratada. Cancelamento do plano do exequente em razão de mudança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Insurgência da ex-empregadora (Gerdau S.A.), na condição de terceira, em relação à decisão que lhe fora direcionada para indicar o nome da operadora contratada para os funcionários ativos, em substituição à Bradesco Saúde (agravada), devendo ser migrado para a nova contratada. Cancelamento do plano do exequente em razão de mudança de entendimento jurisprudencial. Tema 1.034 de recursos repetitivos do STJ. Tese firmada quanto à ausência de direito adquirido da parte beneficiária. Relação de trato continuado. Inexistência de violação à coisa julgada (art. 505, I, CPC). Possibilidade de extinção do vínculo entre as partes. Inocorrência de supressio ou surrectio. Possibilidade de extinção do vínculo entre os agravados, sem ônus à agravante, ex-empregadora. Decisão reformada.
AGRAVO PROVIDO.